Tribunal: TJMT
Processo: 0004318-73.2016.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 0004318-73.2016.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: Ari José Teloken.
Recorrido: Município de Primavera do Leste.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - EXONERAÇÃO “A PEDIDO” - AUSÊNCIA DE PEDIDO - ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO EXPRESSO NO ATO E REALIDADE FÁTICA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DO ATO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato administrativo discricionário é dispensado da apresentação da motivação, ou seja, dispensa-se a menção aos motivos que o determinaram, contudo, se apresentada a motivação a validade do ato fica condicionada à veracidade dessa motivação.
2. No caso, não ficou comprovada a veracidade do motivo alegado (pedido de exoneração), de modo que o ato administrativo foi motivado de maneira incoerente, fazendo surgir uma inconsistência entre os pressupostos de fato e de direito, o que o torna inválido por força da teoria dos motivos determinantes.
3. Assim, comporta acolhimento o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo, com determinação de reintegração do autor ao cargo, ressalvado o direito da administração em promover nova exoneração, com base no juízo de conveniência e oportunidade.
4. Restando caracterizados os danos sofridos pelo recorrente, fica o Município recorrido obrigado a reparar o dano moral causado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004318-73.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARI JOSE TELOKEN - CPF: 197.457.450-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - EXONERAÇÃO “A PEDIDO” - AUSÊNCIA DE PEDIDO - ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO EXPRESSO NO ATO E REALIDADE FÁTICA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DO ATO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O ato administrativo discricionário é dispensado da apresentação da motivação, ou seja, dispensa-se a menção aos motivos que o determinaram, contudo, se apresentada a motivação a validade do ato fica condicionada à veracidade dessa motivação.

2.

No caso, não ficou comprovada a veracidade do motivo alegado (pedido de exoneração), de modo que o ato administrativo foi motivado de maneira incoerente, fazendo surgir uma inconsistência entre os pressupostos de fato e de direito, o que o torna inválido por força da teoria dos motivos determinantes.

3.

Assim, comporta acolhimento o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo, com determinação de reintegração do autor ao cargo, ressalvado o direito da administração em promover nova exoneração, com base no juízo de conveniência e oportunidade.

4.

Restando caracterizados os danos sofridos pelo recorrente, fica o Município recorrido obrigado a reparar o dano

moral causado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020